Tribunal: STF
Processo: CJ 6924
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-06
Data de publicação: 1989-04-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO SURGIDO, EM EXECUÇÃO, ENTRE JUIZES
DE PRIMEIRO GRAU SUBORDINADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS.
INCOMPETENCIA DO S.T.F. PARA JULGAR O CONFLITO.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO  NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REMESSA DOS
AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS QUE E O COMPETENTE PARA
JULGA-LO ATÉ A INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, UMA VEZ
QUE, INSTALADO ESTE, TAL COMPETÊNCIA PASSARA A SER SUA.